Tribunal: CARF
Processo: 10880.689932/2009-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.689932/2009-20
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.856 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de agosto de 2021
Assunto
PEDIDO DE RESSARCIMENTO
Recorrente
SANTHER FÁBRICA DE PAPEL SANTA THEREZINHA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Carlos André Soares Nogueira, Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga ,
Andre Luis Ulrich Pinto e Barbara Santos Guedes (suplente convocada).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal em Campo Grande (MS) que julgou improcedente a manifestação
de inconformidade apresentada pelo contribuinte.
A manifestação de inconformidade fora apresentada contra o despacho decisório
n° 849826782, de 23/10/2009, que não reconheceu o direito creditório pleiteado na declaração de
compensação número 05062.87457.190607.1.3.02-3751, com a seguinte fundamentação:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.689932/2009-20
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.856 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.689932/2009-20

Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, constatou-se que
não houve apuração de crédito na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica (DIPJ) correspondente ao período de apuração do saldo negativo
informado no PER/DCOMP.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 456.368,11 Valor do crédito na DIPJ: R$ 0,00.

A ciência do despacho decisório se deu em 06/11/2009 (sexta-feira) e a
manifestação de inconformidade foi protocolizada em 08/12/2009.
O Acórdão ora Recorrido (04-40.293 - 2a Turma da DRJ/CGE) recebeu a seguinte
ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2004
SALDO NEGATIVO. INEXISTÊNCIA.
Inexiste saldo negativo se as retenções são inferiores ao imposto incidente sobre o
lucro real, observado o limite legal para a compensação de prejuízos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.

Isto porque, segundo entendimento da Turma, “como as retenções de imposto são
inferiores ao imposto sobre o lucro real reduzido em 30% pela compensação dos prejuízos,
inexiste o saldo negativo pleiteado”.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpõe Recurso Voluntário em
18/11/2016- (fls. 167), alegando em síntese:
a) Dos efeitos da decisão judicial proferida no Mandado de Segurança n2
95.0031284-O e da consequente existência de créditos em montante
suficiente para a compensação em referência: Aduz que se pleiteou ver
declarado o direito de compensar o Imposto de Renda da Pessoa jurídica -
IRPJ apurado na época do ajuizamento da ação e em exercícios futuros
com os prejuízos acumulados naquela data e os que vierem a ser
acumulados posteriormente, sem qualquer limitação quantitativa ou
temporal.
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.856 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.689932/2009-20

b) Aduz, todavia, que mesmo que pretendesse a União - através de sua
Procuradoria - valer-se da Ação Rescisória, tal possibilidade encontrar-se-
ia, atualmente, fulminada pela prescrição, em consonância com os termos
do disposto no artigo 485 do Código de Processo Civil, ficando a decisão
proferida nos autos do Mandado de Segurança insuscetível de ulterior
modificação.
c) Promove a juntada de 02 Pareceres emitidos pelos juristas Paulo Henrique
dos Santos Lucon e Cleide Previtalis Cais que analisam os efeitos da
decisão judicial transitada em julgado, concluindo pelo direito do
contribuinte em utilizar integralmente seus prejuízos fiscais mesmo após o
ano de 1994, bem como os efeitos da coisa julgada.
d) Por conseguinte, tendo a Recorrente compensado integralmente o lucro
real do ano-base de 2003 com prejuízos fiscais, galgada em direito
adquirido por meio da coisa julgada advinda do mandado de segurança em
testilha, não houve retenção inferior ao valor apurado a título de IRPJ para
o período em questão, ao contrário do que equivocadamente conclui o v.
acórdão recorrido.
e) Requereu que seja dado INTEGRAL PROVIMENTO ao presente recurso,
reformando-se na íntegra o v. acórdão recorrido para o fim de homologar a
compensação levada a efeito por meio da PER/DCOMP
05062.87457.190607.1.3.02-3751.
É o relato do essencial.

Voto.
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Antes de seguir nessa análise entendo que exista um ponto de extrema
importância que deva ser esclarecido.
Conforme se verifica na decisão da DRJ, o crédito não reconhecido decorreu do
recálculo do imposto devido no exercício, com a limitação do aproveitamento do prejuízo fiscal
em 30%.
Pois bem. O principal ponto a ser dirimido, neste momento, é aferir se o
contribuinte de fato estava resguardado por decisão judicial transitada em julgado que lhe
conferisse o direito de utilizar-se integralmente dos prejuízos fiscais no referido período.
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.856 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.689932/2009-20

A referida decisão judicial obtida no âmbito do MS 95.0031284-0 e AMS
96.03.064612-1 transitou em julgado em 05.07.2001, bem antes de formulado o presente
PER/DCOMP.
Mesmo assim tal fato foi ignorado pela Unidade de Origem quando do seu
despacho decisório bem como pela DRJ, que promoveu ao recálculo do imposto devido
considerando a trava de 30%.
Nos autos do PAF 13807.010641/2002-17 também de minha Relatoria, e acaba de
ser convertido em diligência, surgiu uma dúvida relativa aos efeitos de tal decisão judicial. Isto
porque nesses autos a DRJ entendeu por bem reconhecer parcialmente os efeitos da decisão
judicial, mas decidiu limita-los aos prejuízos acumulados até 31/12/1994. Concluiu isso à partir
do relatório da decisão proferida pelo TRF da 3a Região, entende-se que o objeto da lide seria tão
somente o aproveitamento dos prejuízos fiscais acumulados até a referida data:

Muito embora o relatado na referida decisão, a parte dispositiva da decisão e sua
respectiva ementa não citam nenhuma limitação temporal ao direito de utilização do prejuízo
fiscal sem a trava de 30%.
O Recorrente insiste no seu direito e alega que o seu pedido inicial não se limitou
ao ano de 1994, apresentando Parecer emitido pelo renomado jurista Dr. Paulo Henrique Lucon
(fls. 187 a 204) e da renomada jurista Dra. Cleide Previtalli Cais (fls. 205 a 241) onde concluem
pela legitimidade do direito do contribuinte.
Da leitura dos excelentes pareceres vê-se, portanto, que a princípio o pedido
inicial do mandamus não se restringiria apenas aos prejuízos fiscais acumulados até o ano de
1994. Também entendo que seria de se estranhar que o contribuinte limitasse seu pedido apenas
ao exercício de 1994 já que no mérito discutiria a própria trava.
Repito, embora tudo leve a crer que a referida decisão não se limitou ao ano de
1994, entendo ser imprescindível que a inicial e o recurso de apelação constem no presente
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.856 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.689932/2009-20

processo administrativo para se confirmar seus efeitos, mormente diante da alegada falha na
parte inicial do Relatório da decisão proferida pelo TRF. Isto porque, nos presentes autos, apesar
de se referia à juntada das peças processuais em seu Recurso Voluntário, o contribuinte não
promoveu a juntada dos documentos necessários para análise do direito e os limites da coisa
julgada.
De fato, confirmando-se que as alegações recursais são procedentes neste sentido,
também deveremos prosseguir na análise de eventual nulidade das decisões até então proferidas.
Assim, diante de tudo o quanto exposto, oriento meu voto para converter o
presente processo em diligência para que:

a) A unidade de origem intime o contribuinte a apresentar cópia da petição
inicial do Mandado de Segurança 95.0031284-0 e da Apelação
96.03.064612-1;
b) Se manifeste a unidade de origem acerca dos efeitos da coisa julgada
formada à favor da Recorrente já que não lhe foi oportunizada a análise
originária das referidas peças processuais;
c) Considerando que o contribuinte faria jus aos efeitos da coisa julgada sem
a limitação temporal, analise se os créditos pleiteados foram oferecidos
integralmente à tributação, neste caso pode a autoridade fiscal solicitar
quaisquer documentos fiscais e contábeis que entender necessários para a
análise;
d) Elabore relatório conclusivo e intime o contribuinte para se manifestar no
prazo de 30 dias;
e) Após, com ou sem manifestação, retornem os autos para julgamento.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital